Tribunal: STF
Processo: RE 1564066
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELO MPF E PELA DEFESA. DELITOS DE SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1º, I, DA LEI N.º 8.137/90), LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º DA LEI N.º 9.613/98) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO PROBATÓRIA E INTERSUBJETIVA. SÚMULA 122 DO STJ. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO. COMPROVAÇÃO. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. CARÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DOLO. FATOS ATÍPICOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE (ART. 59 DO CP). CULPABILIDADE E PERSONALIDADE NEUTRAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO SOBRE FATOS ANTERIORES AOS NARRADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA N.º 444 DO STJ). TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI 8.137/90. INCIDÊNCIA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS;



    (...)



    6. Do crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90). Quanto à autoria e a materialidade delitivas, o magistrado a quo esgotou brilhantemente a matéria, nada havendo a acrescentar a sentença recorrida, cujos fundamentos ora se adotam como próprios, na forma da jurisprudência pacífica da Suprema Corte no tocante à fundamentação per relationem (HC 160.088 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019).



    7. Materialidade . "No caso, como afirmado, o Relatório Fiscal (ID 2858764, fls. 5/11) atestou que o contribuinte não escriturou o livro-caixa nos anos calendários de 2010, 2011 e 2012, obrigatório para as empresas optantes pela sistemática do Simples Nacional. Além disso, transmitiu a Declaração Anual do Simples Nacional DASN reduzindo ou mesmo zerando os valores de Receita Auferida, de modo a se manter no limite de receita (alínea "a", do Inciso I, do Art. 2°, da Lei Complementar n° 123, de 2006) para a permanência no Simples Nacional. (...). Ora, como se observa, em que pese ter recebido, no período, um total de R$ 10.050.147,91 (dez milhões, cinquenta mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e um centavos) a título de receita de prestação de serviços, a empresa declarou à Receita Federal o valor de R$ 255.813,30 (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e treze reais e trinta centavos), equivalentes a apenas 2,5% (dois virgula cinco por cento) do seu faturamento bruto. A defesa dos acusados, a propósito, em momento algum questionou os números apresentados pela Receita Federal, mas tão somente alegou a existência de parcelamento em curso junto à Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN). Assim, efetivamente verificada a supressão dos tributos, não restam dúvidas quanto a presença da materialidade do crime do art. 1º, I, da Lei nº 8.137, de 1990, durante os anos calendários de 2010, 2011 e 2012, mediante a omissão de informações às autoridades fazendárias"



    8. Autoria . "Como sócio que foi dessas pessoas, ainda que apenas no papel, L.C.L.O.também tinha pleno conhecimento da condição de "laranja" de José Genival Santos da Trindade e de Jacivan Guedes de Moura. E essa conclusão é óbvia: é que simplesmente não se convida ou admite, em uma sociedade, alguém sem mínimas condições financeiras, ou pelo menos alguma expertise no ramo, para mutuamente colaborar no exercício da atividade empresarial. Ora, em depoimento prestado no processo desmembrado (nº 0805701-83.2019.4.05.8400), e a este associado, José Genival Santos da Trindade disse que nunca trabalhou na Siserv - Sistema Integrado de Serviços de Limpeza Ltda. ou na Rent a Car. Relatou que apenas houve uma proposta de sociedade em um suposto almoxarifado na cidade de Pedro Velho/RN, mas que nunca chegou a ser construído, e esclareceu que teve seu nome incluído como sócio da empresa, e a carteira assinada como empregado naquela primeira empresa. No entanto, embora tivesse conhecimento da condição daquelas pessoas como meramente interpostas, L.C.L.O. optou por ali permanecer na sociedade. Portanto, assim agindo, L.C.L.O. tinha pleno conhecimento de que a forma de constituição da empresa se prestava à ocultação de crimes, entre os quais o crime de sonegação fiscal ocorrido, razão pela qual deve suportar as sanções previstas no art. 1º, I, da Lei nº 8.137, de 1990".



    (...)



    13. Por todo o exposto, conclui-se que a alegação de ausência de dolo na conduta dos acusados, aduzida no apelo, ao argumento de que a declaração da empresa era delegada ao contador, não encontra respaldo nos autos, tendo em vista: a) a grande disparidade entre as receitas efetivamente apuradas e aquelas declaradas ao fisco; b) a presença ativa dos acusados F.G.J. e L.C.L.O. na gestão da empresa; c) as constantes alterações da composição social, visando a escamotear a responsabilidade de F.G.J.; d) o fato de que o contador só foi contratado a partir de 2014, quando os fatos se deram entre 2010 e 2012; e) a utilização da empresa para aquisição de bens para o uso de F.G.J. e de seu filho. Portanto, é absolutamente inverossímil a tese de mero equívoco no enquadramento da empresa no "Simples Nacional". É o caso de se manter, portanto, a condenação proferida.



    (...)



    31. Penas definitivas . Considerando a manutenção das penas-bases e a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei 8.137/90, tem-se por definitiva as penas de: a) F.G.J. em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantendo-se o regime inicial e o modo de cumprimento fixados na sentença, com acréscimo de igual fração à pena de prestação pecuniária, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e b) L.C.L.O. em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial e o modo de cumprimento fixados na sentença, com acréscimo de igual fração à pena de prestação pecuniária, além de 33 (trinta e três) dias multa, no valor de 1/4 (um quarto) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    32. Apelação da defesa parcialmente provida, apenas para absolver o réu M.P.A.G. da imputação da prática do crime do art. 299 do CP. Apelação do MPF parcialmente provida, apenas para reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n.º 8.137/90 em relação aos réus F.G.J. e L.C.L.O.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente